Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-65.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009965-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Juros, Correção Monetária, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), MOACIR GRAZIOLA - CPF: 355.606.300-04 (AGRAVANTE), FREDERICO DE CARVALHO PAES - CPF: 268.998.458-06 (AGRAVADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009965-65.2024.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis

Agravante:
Moacir Graziola

Agravado:
Frederico de Carvalho Paes

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO E NEM DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ­– IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CÁLCULO HOMOLOGADO – RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.016, INC. II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no agravo não guardam relação com os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.016, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009965-65.2024.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis

Agravante:
Moacir Graziola

Agravado:
Frederico de Carvalho Paes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
Moacir Graziola
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Campo Novo do Parecis
, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move
Frederico de Carvalho Paes
, homologou o cálculo apresentado, autorizando o levantamento do valor incontroverso pelo exequente.

Inconformado, o agravante
sustenta que
o cálculo apresentado pelo exequente possui excesso de execução, ante ao não afastamento dos juros de mora e utilização do IGPM em detrimento do INPC. Segue sustentando, que o erro de cálculo não é alcançado pela preclusão, podendo ser corrigido a qualquer tempo. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão ensejará o levantamento do valor depositado em Juízo,

causando dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 210527174).

As informações foram prestadas (id. 212081167), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 213875167), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009965-65.2024.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis

Agravante:
Moacir Graziola

Agravado:
Frederico de Carvalho Paes

V O T O

Cinge-se dos autos que Frederico de Carvalho Paes ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Moacir Graziola, visando o recebimento de R$ 2.680.977,25 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), lastreado no instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, atendendo a comando judicial, o exequente apresentou manifestação com a planilha de cálculos atualizada do valor devido, totalizando R$ 3.823.057,74 (três milhões, oitocentos e vinte e três mil e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) (id. 128829600 – autos de origem).

Devidamente intimado, o executado impugnou os cálculos apresentados, defendendo a existência de excesso de execução, ante ao não afastamento dos juros de mora e utilização do IGPM em detrimento do INPC, além da inocorrência de preclusão na hipótese de erro de cálculo, que pode ser corrigido a qualquer tempo (id. 132939562 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o executado não indicou o valor que entende correto e nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, autorizando o levantamento do valor incontroverso pelo mesmo (id. 140892787 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
o cálculo apresentado pelo exequente possui excesso de execução, ante ao não afastamento dos juros de mora e utilização do IGPM em detrimento do INPC.

Segue sustentando, que o erro de cálculo não é alcançado pela preclusão, podendo ser corrigido a qualquer tempo. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão ensejará o levantamento do valor depositado em Juízo,

causando dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que o executado não indicou o valor que entende correto e nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, autorizando o levantamento do valor incontroverso pelo mesmo (id. 140892787 – autos de origem).

Entretanto, em suas razões recursais, o agravante limitou-se a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na manifestação de id. 132939562 – autos de origem, em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no agravo, foram tratadas na r. decisão de forma contrária as pretensões do agravante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, de que não foi indicado o valor que entendido como correto e nem apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (id. 140892787 – autos de origem), o que também não ocorreu com a interposição do presente recurso, diga-se de passagem.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.
[...]
A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido
[...]
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15
.-”
(RED n. 1026703-65.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]”
(RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024